Tribunal: CARF
Processo: 11080.724384/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724384/2011-94
ACÓRDÃO
9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

MU MU ALIMENTOS LTDA.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O FIXADO PELO STJ
NO ERESP N.o 1.517.492/PR
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do PIS e da
Cofins, observado que tais créditos se revestem do caráter de subvenção
fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma determinada
atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou
receita capaz de repercutir na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. BONIFICAÇÕES.
EVENTOS FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos concedidos em decorrência de desempenho e estratégias de
vendas, designados nos autos como “bonificações”, são dependentes de
eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito passivo, qual
seja, a revenda de mercadorias, não se confundindo com os descontos
incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo, portanto, a base de
cálculo da contribuição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por maioria de votos,
negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Alexandre Freitas Costa (relator) e Tatiana
Josefovicz Belisário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e pela Contribuinte em face do Acórdão n° 3201-010.954, de 24 de agosto de 2023, fls.
724/732, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição não
cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. REGISTRO EM NOTA FISCAL. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. REQUISITOS.
As bonificações inerentes à atividade principal do sujeito passivo, dependentes de
eventos futuros e não registradas em notas fiscais de venda, não constituem
descontos incondicionais, compondo, por conseguinte, a base de cálculo da
contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
3
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição não
cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. REGISTRO EM NOTA FISCAL. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. REQUISITOS.
As bonificações inerentes à atividade principal do sujeito passivo, dependentes de
eventos futuros e não registradas em notas fiscais de venda, não constituem
descontos incondicionais, compondo, por conseguinte, a base de cálculo da
contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2009
SEGUNDA INSTÂNCIA. ARGUMENTOS DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA.
REQUISITOS.
Os argumentos de defesa devem se encontrar devidamente demonstrados e
comprovados, não se justificando, na segunda instância, a realização de
diligências quando ao interessado já havia sido franqueado, durante a auditoria e
na primeira instância, espaço para se manifestar, em conformidade com as regras
que regem o processo administrativo fiscal.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir dos autos de infração as parcelas
correspondentes ao crédito presumido de ICMS, vencido o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes, que negava provimento ao recurso. A conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário acompanhou o relator pelas conclusões.
Síntese do Autos
Trata o presente processo de lançamentos de ofício relativos à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins não cumulativa – fls. 542/557) e ao Programa de
Integração Social (PIS não cumulativo – fls. 567/582).
O lançamento das contribuições para os diversos períodos somou R$
1.213.561,52(Cofins) e R$ 263.470,45 (PIS), valores acompanhados de multa de ofício de 75% e
juros moratórios calculados até 31/05/2011, totalizando R$ 2.448.852,02 e R$ 531.658,12,
respectivamente. Os períodos de apuração abrangidos nas autuações vão de 01/2007 a 09/2009.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
4
A Empresa autuada é sediada em Viamão, RS, atuando no setor alimentício,
produzindo doce de leite, geleias, leite UHT e pasteurizado, todos destinados ao consumo
humano.

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 558/566) estão descritos o procedimento
realizado e as conclusões obtidas. O auditor-fiscal efetuou a verificação do cumprimento das
obrigações relativas ao PIS e a Cofins não cumulativos, apurando irregularidades e omissões na
composição da base de cálculo destas contribuições, consistindo na não inclusão dos valores
relativos à título de crédito presumido de ICMS, oriundo de incentivo fiscal previsto no
Regulamento do ICMS do estado do Rio Grande do Sul.
Também foi constatado na auditoria fiscal que as receitas de bonificações, por
descontos concedidos de forma condicional não foram incluídas na base tributável das
contribuições, o mesmo ocorrendo com os valores constantes da conta contábil
315101010102000006440, denominada Receitas Diversas, sendo que a autuada foi intimada a
apresentar esclarecimentos sobre tais valores, limitando-se a apresentar o razão destas contas.
Cientificada em 10/06/2011, a Empresa, por sua vez, contestou as exigências em
11/07/2011, através da impugnação de fls. 595/642. Alega que o crédito presumido de ICMS é
concedido como forma de desonerar a tributação sobre determinado setor, fomentando seu
desenvolvimento, através da restituição do valor que o contribuinte suportaria a título de
tributação, o que caracteriza o ressarcimento. Alega que a jurisprudência do STJ e do TRF da 4a
Região já entendeu pelo acerto de sua tese.
Afirma que somente constitui receita, e, portanto, base de cálculo das contribuições
para o PIS/Cofins, o ingresso de novos valores ao patrimônio da empresa. Os créditos presumidos
de ICMS constituem benefício fiscal para fomentar determinado setor (no caso, o alimentício)
sendo análogos a qualquer crédito presumido definidos como "mera recuperação de custos
tributários suportados", não configuram receita auferida pela empresa a ensejar capacidade
contributiva, sendo equivocado o procedimento da sua inclusão como receita operacional para o
cálculo das contribuições.
Quanto à tributação das Receitas Diversas, alega ausência de omissão delas, tendo
sido devidamente oferecidas à tributação. Aponta que a Fiscalização deveria ter confrontado as
receitas efetivamente oferecidas à tributação com aquelas classificadas no Livro Razão Postula
também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado até o julgamento definitivo do
presente processo administrativo.
O acórdão da DRJ, com base em esclarecimentos e documentos apresentados pela
Contribuinte, cancelou parte dos lançamentos tributários para excluir da base de cálculo das
contribuições os valores de “receitas diversas” que já haviam sido tributadas.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2018 (fl. 693), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/11/2018 (fl. 694) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, por maioria de votos, deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir dos autos de infração as parcelas correspondentes
ao crédito presumido de ICMS.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 734/755)
no qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à
exclusão da tributação de PIS/COFINS das parcelas correspondentes ao crédito presumido do
ICMS, indicando como paradigmas os Acórdãos no 9303-003.432 e 3401-002.855.
Em suas razões recursais, em síntese, alega que:
 o Decreto-Lei n° 5.844/1943, tratando de cobrança e fiscalização do imposto
de renda, adotou o conceito amplo de receita;
 estabelece o parágrafo 1° do art. 187 da Lei n° 6.404/1976 que as receitas
devem ser computadas, independentemente de realização em moeda;
 se considera como receita bruta, para fins de determinação da base de
cálculo do PIS e da Cofins, todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, da
qual podem ser excluídos os valores legalmente autorizados, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas;
 entre essas receitas se incluem as subvenções decorrentes de incentivos
fiscais, uma vez que tais quantias correspondem a um "auxílio público"
concedido a pessoas físicas ou jurídicas, sem assunção de dívida ou
obrigação, e com vistas a um fim público (desenvolvimento regional);
 tais subvenções (de natureza tributária), caracterizadas pela renúncia de
receitas públicas ou restituição de valores, são receitas da empresa;
 tanto o incentivo federal, quanto o estadual caracterizam-se como
subvenção, consideradas receitas e albergadas no conceito de faturamento,
devendo, portanto, ser incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
O recurso foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 759/765.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
6
Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 846/861) alegando, em
síntese, que:
 independentemente da classificação contábil deste benefício, se subvenção
de custeio ou subvenção para investimento, o Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento realizado em 08/11/2017 pela 1a Seção (publicado em
fevereiro de 2018), pacificou, nos Embargos de Divergência no Recurso
Especial n. 1.517.492, que o crédito presumido de ICMS, em razão de sua
natureza, não representa renda, tampouco receita, pelo que que, além de
não ensejar na incidência de IRPJ e CSLL , não caracteriza fato gerador do PIS
e da Cofins;
 o Poder Legislativo editou a LC n. 160/17, alterando a classificação do
benefício em questão para subvenção para investimento, tanto para o
passado, como para o futuro;
 a jurisprudência já entendeu pela exclusão do crédito presumido do ICMS e
do IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Do Recurso Especial da Contribuinte
A Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 775/793) no qual suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto (i) à exclusão das bonificações da
base de cálculo do PIS e da Cofins, indicando como paradigma o Acórdão n.o 9303-013.338; (ii) à
manutenção de parte da autuação relativa à rubrica de “Receitas Diversas”, indicando como
paradigma o Acórdão no 2401-011.250.
Em suas razões recursais sustenta que:
 conforme se extrai da alínea “a” do inciso V do § 3° do art. 1o das Leis
10.637/2002 e Lei 10.833/20031, a legislação do PIS e da Cofins claramente
possibilita a exclusão dos descontos incondicionados da base de cálculo de
ambas as contribuições;
 os descontos incondicionais, como sua própria denominação permite
deduzir, são aqueles concedidos pelo vendedor sem a submissão a evento
futuro e incerto. Desse modo, é concedido no momento da perfectibilização
do negócio, podendo ser usufruído sem que se dependa da concretização de
qualquer outro fato;
 as vendas com bonificações representam estímulos conferidos pela empresa
para aquisição de seus produtos;
 quando da fiscalização, foram disponibilizados Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais, DACON, e o Livro Razão da empresa;
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
7
 a Fiscalização lançou crédito tributário sobre todas as “Receitas diversas”
mencionadas, sem fazer o devido cotejo entre essa documentação e o que
restou realmente tributado, ou seja, aquilo que consta na DACON;
 a apresentação do Livro Razão da companhia elucida a questão atinente às
receitas diversas, de modo que, se a douta Autoridade Fiscal entendesse
pela omissão de receita tributável, deveria fundamentar o presente Auto
especificamente sobre eventuais parcelas efetivamente não-tributadas
(exclusões da base de cálculo legalmente previstas).
O recurso teve seu seguimento negado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção
do CARF por meio do Despacho de Admissibilidade de fls.898/906.
A decisão foi atacada por meio do Agravo de fls. 914/921, o qual foi acolhido pelo
Presidente do CARF, por meio do Despacho em Agravo (fls. 924/939), para seguimento quanto à
matéria desnecessidade de a bonificação constar nas notas fiscais / da incondicionalidade das
bonificações a qualquer evento futuro.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 948/952)
pugnando seja negado provimento ao recurso especial da contribuinte.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 759/765, sendo evidente a demonstração
da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Do mérito
Cinge-se a questão à definição da possibilidade de exclusão, ou não, da base de
cálculo das contribuições PIS e Cofins não cumulativos do crédito presumido de ICMS concedido
pelos Estados federados.
Sustenta a Recorrente pela impossibilidade de tal exclusão, por entender que tais
valores não se enquadram no conceito de receita tributável pelas contribuições sociais.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
8
A matéria encontrava-se regulada pelos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei n.o
12.973/2014, acrescidos pelo art. 9o da Lei Complementar n.o 160/2017, verbis:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar.
Desta forma, os benefícios fiscais de ICMS foram submetidos ao regime jurídico das
subvenções para investimento a partir da inclusão dos §4o e 5o ao art. 30 da Lei n.o 12.973/2014
pela Lei Complementar n.o 160/2017.
Não nos esquecemos da revogação do art. 30 da Lei n.o 12.973/2014 pelo art. 21,
inciso IV da Lei n.o 14.789/2023. Entretanto, esta revogação não pode produzir efeitos retroativos.
No âmbito judicial, a exclusão dos valores relativos aos créditos de ICMS concedidos
pelos Estados da base de cálculo das contribuições PIS e Cofins foi objeto de deliberação pelo
Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 1958353/SC cuja ementa dispõe:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DO PIS E DA COFINS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ENTENDIMENTO
FIXADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ NO ÂMBITO DOS ERESP N 1.517.492/PR,
DJE 1o/2/2018. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que a parte
autora pretende provimento jurisdicional para afastar a inclusão dos créditos
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ, da CSLL do PIS e da COFINS. Na
sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem
como do PIS e da Cofins, observado que tal crédito não caracteriza, a rigor,
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
9
acréscimo de faturamento capaz de repercutir na base de cálculo da
contribuição. Verifica-se ainda que a inclusão do referido crédito, na base de
cálculo dos referidos tributos, acaba por violar o pacto federativo, pois a medida
impõe uma limitação na eficácia de benefícios fiscais concedidos pelos estados.
Nesse mesmo sentido, destacam-se: (AgInt no AgInt no REsp n. 1.673.954/SC,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
22/6/2020, DJe 24/6/2020, AgInt no AgInt no REsp n. 1.657.064/PE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe 4/5/2020 e
AgInt no REsp n. 1.813.047/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020). III - No mérito, compulsando
detidamente os autos, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem,
de que o crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo do IRPJ e CSLL,
tendo em vista que não caracteriza acréscimo de faturamento que repercuta na
base de cálculo da contribuição, vai ao encontro da jurisprudência do STJ. Nesse
sentido: AgInt no REsp 1.813.018/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 1o/10/2021; e AgInt no AREsp 1.898.563/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe
17/12/2021. IV - Registra-se que a novel legislação (Lei Complementar n.
160/2017), que acrescentou os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei n. 12.973/2014,
estabeleceu condições para excluir os benefícios fiscais de ICMS considerados
subvenção para investimento da base de cálculo da tributação incidente sobre o
lucro real. V - Deve ser afastada a tese da Fazenda Nacional sobre a aludida
incidência. VI - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1958353 / SC, RELATOR
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
13/06/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 15/06/2022). (destacamos)
Destaque-se não ser aplicável ao presente caso o entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.182, haja vista tal tema tratar da
inclusão ou não dos benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Destaque-se, ainda, que a matéria teve sua repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal em 27 de agosto de 2015, sem que tenha havido julgamento até a
presente data.
No caso dos presentes autos, cumpre frisar que a Fiscalização incluiu na base de
cálculo das contribuições as receitas de créditos presumidos de ICMS, conforme escriturado nas
contas contábeis CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS GERADO NAS IND. CARNES, CRÉDITO PRESUMIDO
DE ICMS GERADO NAS FILIAIS, CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS – BOVINOS, CRÉDITO PRESUMIDO
DE ICMS GERADO NAS IN. LÁCTEOS.
Por entender que os créditos presumidos de ICMS tratados nos presentes autos se
revestem do caráter de subvenção fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma
determinada atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou receita capaz
de repercutir na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, voto por negar provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
10
Do Recurso Especial da Contribuinte
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho em Agravo de fls. 924/939:
Nessa senda, o paradigma parece mesmo equiparar as bonificações concedidas no
ato da venda aos descontos incondicionais, o que implica a conclusão de que elas,
assim como estes, não dependeriam de eventos futuros. Assim, salvo melhor
juízo, há uma divergência de entendimento em relação ao acórdão vergastado, já
que este exige a demonstração, de forma inequívoca, de que as bonificações
independem de eventos futuros.
Sendo evidente a demonstração da divergência jurisprudencial, cabe endossar a
admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Do mérito
No mérito, cinge-se a questão à análise da necessidade, ou não, de destaque nas
notas fiscais de venda de bens ou nas faturas de bens ou serviços dos valores relativos aos
descontos concedidos em decorrência de desempenho e estratégias de vendas para fins de
determinar sua classificação, ou não, como receita sujeita à incidência das contribuições PIS e
COFINS.
A decisão recorrida apreciou insurgência contra a inclusão, na base de cálculo das
contribuições sociais, as receitas auferidas pelo sujeito passivo em decorrência de acordos
promocionais, concluindo que tais receitas são dependentes de eventos futuros e decorrem da
atividade principal do sujeito passivo, qual seja, a revenda de mercadorias, não se confundindo
com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, e compondo, portanto, a base de
cálculo da contribuição.
Entretanto, a decisão recorrida está a merecer reparos.
Ao analisar o tema no julgamento do REsp n.o 1.836.082, processo no interesse de
empresa atuante no mesmo ramo da Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça consagrou
entendimento favorável à pretensão da contribuinte.
Dispõe a ementa do acórdão do REsp n.o 1.836.082:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS NS.
10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR
VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. PARCELA
REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
11
CONSTITUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não
cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela
qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das
finanças. Precedente do STF.
IV - Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica
dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições em
exame quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de quem
vende e redutora dos custos do comprador.
V - A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da
quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na
transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto
para figurar, autonomamente, como a contraprestação por um serviço.
VI - Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda,
não constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e
da COFINS a cargo do adquirente.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 1.836.082/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 11/4/2023, DJe de 12/5/2023.) (destaque nosso)
Destaco do voto da Ministra Regina Helena Costa, relatora, ao analisar os
dispositivos normativos e a doutrina pertinentes:
De acordo com a legislação, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS,
no regime não cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, razão pela qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele
veiculado pela ciência das finanças.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
12
Aliomar Baleeiro, há muito, definiu receita como entrada qualificada, isto é,
aquela que passa a integrar o patrimônio da pessoa jurídica, como elemento novo
e positivo (Uma Introdução à Ciência das Finanças. 2a ed. Rio de Janeiro: Revista
Forense, 1958. p. 158), concepção também esposada por Geraldo Ataliba:
O conceito de receita refere-se a uma espécie de entrada. Entrada é todo o
dinheiro que ingressa nos cofres de uma entidade. Nem toda entrada é
uma receita. Receita é a entrada que passa a pertencer à entidade. Assim,
só se considera receita o ingresso de dinheiro que venha a integrar o
patrimônio da entidade que o recebe. As receitas devem ser escrituradas
separadamente das meras entradas. É que estas não pertencem à entidade
que as recebe. Têm caráter eminentemente transitório. Ingressam a título
provisório, para saírem, com destinação certa, em breve lapso de tempo
(Estudos e Pareceres de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1978, Vol. 1, p. 85 - destaquei).
Ignoradas tais diretrizes, adverte Paulo de Barros Carvalho, permite-se a
tributação de valores não pertencentes ao contribuinte, desvirtuando
“completamente o sistema constitucional tributário brasileiro, atingindo o sujeito
passivo em quantias que este não está apto a suportar, violando os princípios da
capacidade contributiva e do não-confisco” (Direito Tributário: linguagem e
método. 6a ed. São Paulo: Noeses, 2015, p. 837).
Ademais, ressalta Ricardo Mariz de Oliveira, “é impossível que algo que não seja
receita segundo o direito possa ser considerado como tal sob a invocação de
conceitos contábeis ou de qualquer outro conceito genérico” (Fundamentos do
Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, 2020. Vol. I, p. 115 - destaquei).
Por sua vez, embora o legislador confira abrangência ampla à noção de receita
bruta enquanto materialidade da hipótese de incidência das contribuições sociais
em exame, há expressa previsão de rubricas excluídas desse conceito, valendo
citar, por oportuno, o caso dos denominados descontos incondicionais, rubrica
que permeia toda a legislação tributária.
Com efeito, além de estarem excluídos da noção de receita para os fins da
contribuição ao PIS e da COFINS (cf. arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003), tais parcelas não integram, por exemplo, a base de cálculo do IRPJ
e da CSLL (arts. 2o, 25, I, e 27, I, da Lei n. 9.430/1996, e arts. 15 e 20 da Lei n.
9.249/1995) e não são compreendidas no valor da operação atinente à circulação
de mercadorias e à prestação de serviços para efeito de incidência de ICMS (art.
13, § 1o, I, a, da Lei Complementar n. 87/1996).
Ademais, a Instrução Normativa SRF n. 51/1978 cuida do tema da seguinte
maneira:
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta de vendas e
serviços, diminuída:
[...]
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
13
b) dos descontos e abatimentos concedidos incondicionalmente; e
[...]
4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos (destaque meu).
Trata-se de parcelas redutoras do preço de operações de compra e venda ou
prestação de serviços, não sujeitas a eventos futuros e incertos. Roque Antônio
Carrazza leciona que os descontos incondicionais podem decorrer de “aplicação,
pura e simples, de percentual fixado no próprio contrato de compra e venda
mercantil”, de “abatimentos, previstos contratualmente, que serão dados quando
da ocorrência de determinados eventos – como, por exemplo, no aniversário ou
inauguração da empresa compradora”, ou de “vendas realizadas à empresa
compradora das mercadorias em determinado período pretérito”, porém, em
todo caso, as “condições para sua outorga são sempre prévias à celebração das
operações sobre as quais incide” (ICMS. 18a ed. São Paulo: Malheiros, 2020, pp.
145 e 146).
Nesse sentido, a previsão dos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.833/2003 elenca parcelas redutoras do preço, hipótese na qual, relativamente
ao contribuinte que figura na posição de vendedor, os descontos incondicionais
não se compactuam com o conceito de receita (PAULSEN, Leandro. Contribuições:
custeio da seguridade social. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 190).
Destacou a Ministra Regina Helena Costa ter o Supremo Tribunal Federal edificado,
no julgamento do Tema n.o 283 (RE 606.107) o conceito constitucional de renda como “o ingresso
financeiro ao patrimônio do contribuinte em caráter definitivo, novo e positivo.”
Ao analisar o caso concreto submetido a julgamento, concluiu a Ministra Relatora
que
Com efeito, enquanto o fornecedor obtém receita mediante contratos de compra
e venda de mercadorias, o varejista incorre em despesas para desempenho de sua
atividade empresarial. Assim, somente sob o ponto de vista do alienante os
descontos implicam redução da receita decorrente da transação, hipótese na
qual, caso condicionais, poderão ser incluídos na base de cálculo das
contribuições sociais em exame.
No entanto, sob a perspectiva da aquisição dos produtos pelo revendedor, a
bonificação percebida atenua o montante a ser desembolsado a título de custo da
operação. Trata-se, portanto, de redução do valor da compra dos bens a serem
posteriormente comercializados, cuja análise não guarda correlação com o
conceito de receita como ingresso financeiro positivo ao patrimônio do varejista.
Nesse caso, a obtenção de receita somente ocorrerá quando da revenda ao
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
14
consumidor, ocasião na qual terão relevância apenas eventuais abatimentos
outorgados ao cliente final e não aqueles usufruídos em operações anteriores.
Dessa forma, a distinção entre a natureza dos descontos concedidos deve ser
averiguada pelo Fisco na relação jurídica tributária entre a União e o contratante
que aufere receita, sendo desinfluente a análise da incidência das mencionadas
contribuições sob o prisma do contribuinte, o qual, na consecução do negócio
jurídico, incorre em despesas.
Dessarte, os arts. 4o da Lei n. 10.637/2002 e 5o da Lei n. 10.833/2003 arrolam as
pessoas jurídicas que auferem receita como contribuintes dos tributos em exame,
pois protagonizam a situação fática descrita na hipótese de incidência. Por esse
motivo, não há como transpor, sem previsão legal, a sujeição passiva para um
terceiro em relação ao fato jurídico tributário, mesmo quando interveniente na
relação comercial na qual houve percepção de receita, porquanto a qualidade de
responsável exige previsão legal expressa, na forma do art. 121, parágrafo único,
inciso II, do CTN.
Ademais, os arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 estatuem
não integrar a base de cálculo das contribuições em exame “[...] os descontos
incondicionais concedidos”, reputando, por conseguinte, que a pessoa jurídica
responsável pela concessão dos descontos – e não a beneficiária – é impactada
com a redução da receita bruta.
O item 4.2 da Instrução Normativa SRF n. 51/1978 também elenca tais rubricas
como “[...] parcelas redutoras do preço de venda [...]”, sempre tomando por
parâmetro o sujeito responsável por outorgar o benefício.
Desse modo, a legislação estabelece o ângulo do vendedor como elemento
estrutural da noção de descontos e somente nesse sentido é possível avaliar os
impactos tributários decorrentes da redução do valor pactuado na compra e
venda, perspectiva amparada pela supracitada jurisprudência desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal.
(...)
Assim, a análise da relação tributária pela Corte de origem, em meu sentir, partiu
do equivocado pressuposto segundo o qual a Recorrente, ao desembolsar valores
para aquisição de mercadorias com descontos, obteve receita, destoando do
regramento relativo à contribuição ao PIS e à COFINS previsto nos arts. 1o, caput,
§ 3o, V, a, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais foram indevidamente
aplicados na espécie.
Na mesma linha, também não é viável considerar correta a exegese lançada no
acórdão recorrido no sentido de que as condições fixadas pelo fornecedor para o
gozo dos descontos configuram prestação de serviços e, por isso, a diminuição da
quantia a pagar pelo varejista na operação de compra e venda equivale à
remuneração pelos encargos previstos no contrato.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
15
Com efeito, a composição do preço praticado em contratos de compra e venda
celebrados entre sociedades empresárias leva em consideração uma gama
elevada de arranjos comerciais – tais como prazos de entrega, condições de
pagamento, vantagens publicitárias ou mesmo a relação pretérita entre as partes
–, de modo que a diminuição do valor a ser despendido pela Recorrente na
aquisição de mercadorias, embora atrelada a uma contraprestação em favor do
fornecedor, não pode ser dissociada desse contexto para figurar,
autonomamente, como a contraprestação por um serviço, sob pena de modificar
a essência do negócio jurídico pactuado.
Ajustes dessa natureza são ancorados no princípio da liberdade de contratar, o
qual confere aos agentes econômicos margem de apreciação acerca dos
elementos relevantes para a fixação do preço avençado. Desse modo, a despeito
das variadas formas pelas quais são negociados os descontos sujeitos a
contrapartidas por parte adquirente, as tratativas são intrinsecamente ligadas ao
contrato de compra e venda com o escopo de reduzir a quantia paga pelo
varejista e de permitir ao vendedor a obtenção de proveitos comerciais.
E conclui:
Em suma, os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não
constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS a cargo do adquirente.
Não se trata, como alega a Recorrida, de ampliar o alcance de um benefício fiscal
sem amparo em lei, pois a conclusão ora alcançada repercute na perfectibilização
da materialidade da hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. Os
arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003 estabelecem rubricas
não incluídas no conceito de receita e, portanto, não tratam de benefícios fiscais
cuja interpretação restritiva deve ser observada, motivo pelo qual não há violação
ao art. 111 do CTN.
Com base nestes fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso
especial da contribuinte.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional; por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
16
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Registro no presente voto posicionamento divergente do encampado pelo relator,
no que se refere à matéria “desnecessidade de a bonificação constar nas notas fiscais / da
incondicionalidade das bonificações a qualquer evento futuro”. Na ocasião, o colegiado
majoritariamente acolheu os argumentos divergentes apresentados, ensejando a necessidade de
redação deste voto.
Resta assentado nesta Cãmara uniformizadora de jurisprudência o posicionamento
pela incidência das contribuições não cumulativas (PIS e COFINS) sobre as chamadas
“bonificações” e “descontos comerciais” pactuados à margem das notas ficais emitidas, e que
representam receitas do adquirente, e não descontos incondicionais. Nesse sentido, precedentes
desta Câmara Superior:
“DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO. Descontos incondicionais são parcelas
redutoras do preço de vendas, apenas quando constarem da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior
à emissão desses documentos. RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO. Receita
financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, sendo
uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria as
decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da contribuinte,
tais como os descontos e bonificações relativos ao comércio das mercadorias.
RECEITA. CONCEITO. Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante
o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes
do seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido,
exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos
proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a
fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos
descontos obtidos, às mercadorias bonificadas e às recuperações com
propaganda e marketing.” (grifo nosso) (Acórdão 9303-007.403, Rel. Cons.
Vanessa Marini Cecconello, Red. Designado Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
maioria, vencidas a relatora e as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, sessão de 18/09/2018, presentes anda os Cons. Andrada
Márcio Canuto Natal, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, e Rodrigo da Costa
Pôssas)
“COBRANÇA DE ‘PEDÁGIO’ VIA BONIFICAÇÃO NA FORMA DE DESCONTO.
COMISSÃO DE VENDAS. RECEITA TRIBUTÁVEL. A conhecida prática da cobrança de
‘pedágio’ pelas grandes redes varejistas para que passem a fazer pedidos a
determinado fornecedor, acertada previamente em contrato, via bonificação na
forma de desconto não constante da Notas Fiscais, tem natureza, lato sensu, de
comissionamento de vendas, sendo, portanto, receita tributável. DESCONTOS
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
17
COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO INDIRETO DAS
ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS. Compõem a base de
cálculo da contribuição, por representarem receitas do adquirente, os
descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em negociações
com fornecedores, para custeio indireto da sua atividade operacional, o que se
dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se não houver a
correspondência econômica entre o valor pago e o serviço prestado.” (grifo
nosso) (Acórdão 9303-008.247, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, maioria,
vencidas as Cons. Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, sessão de 19/03/2019, presentes anda os Cons.
Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito e
Jorge Olmiro Lock Freire)
O próprio paradigma da Câmara Superior invocado no recurso, Acórdão 9303-
013.338, assim como o precedente de turma ordinária (Acórdão 2401-011.250) é absolutamente
contingencial e diferente dos resultados anteriores e posteriores no âmbito do colegiado, sendo
devido tão-somente à aplicação temporária do critério de desempate fixado pelo art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, onde restei vencido, a lado dos
Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira, tendo
ainda participado daquele julgamento os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(presidente).
Mais recentemente, este colegiado, próximo de sua composição atual, apreciando a
mesma matéria, chegou a resultado idêntico ao que sempre prevaleceu majoritariamente no seio
da CSRF. Na ocasião, tendo sido relator do processo, destaquei no voto condutor:
“Conforme a legislação de regência, entende-se por faturamento, para fins de
identificação da base de cálculo das contribuições aqui analisadas, o somatório
das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas
decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social, sendo
passíveis de exclusão as receitas financeiras que não se incluam neste conceito.
Esse entendimento é fruto de julgados do STF, no sentido de que o conceito de
faturamento abrange a receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços das empresas, e todas as receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais. Esta é a interpretação dada pelo RE 371.258 AgR (Segunda Turma,
Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em 03/10/2006), pelo RE 400.479-8/RJ (Segunda
Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em 10/10/2006) e pelo RE 527.602/SP
(Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, julgado
em 05/08/2009), sendo que neste último ficou estabelecido que somente são
excluídos do conceito de faturamento “(...) os aportes financeiros estranhos à
atividade desenvolvida pela empresa”. Assim, o faturamento corresponde à
totalidade das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades
operacionais, principais ou não.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
18
Portanto, temos que as exclusões possíveis da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS são somente as expressas no § 2o do art. 3o da Lei
no 9.718/1998: (a) as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos; (b) as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas; (c) o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido; (d) os
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição;
e (e) as receitas decorrentes da venda de bens do Ativo permanente.
Como é cediço, as bonificações recebidas de fornecedores em forma de
mercadorias podem representar descontos incondicionais, desde que constem da
Nota Fiscal e não dependam de evento posterior à emissão do documento.
Portanto, consideram-se “descontos incondicionais”, nos termos da Lei no
10.637, de 2002, art. 12, §3o, "a", os descontos que constarem da Nota Fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior
à emissão desses documentos, (...)” (grifo nosso) (Acórdão 9303-015.653, Rel.
Cons. Rosaldo Trevisan, maioria, vencidos os Cons. Tatiana Josefovicz Belisario e
Alexandre Freitas Costa, sessão de 14/08/2024. Presentes ainda os Cons.
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda).
Em contraposição ao posicionamento apresentado em julgado do STJ (não
vinculante) no voto do relator, podem ser apresentados julgamentos mais recentes daquela corte,
igualmente não vinculantes, e com resultado diametralmente oposto:
“(...) III - A base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta
decorrente do produto da venda dos bens e do preço da prestação de serviços em
geral, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, somadas a todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, na forma dos arts. 1o, caput e §§ 1o e 2o,
da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003. O legislador, entretanto,
excluiu, na alínea a do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da
Lei n. 10.833, de 2003, os descontos incondicionais na definição da base de
cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins. Isso porque os descontos
incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de vendas, desde
que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e são
concedidos independentemente de evento posterior à emissão desses
documentos. Os descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas redutoras
do preço de vendas decorrentes da manifestação de vontade das partes (cf. art.
121 do Código Civil) não constantes da nota fiscal de venda das mercadorias. IV -
O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal, gize-se, não constitui
mero formalismo, cuidando-se de consequência do art. 12, § 1o, II, do Decreto-Lei
n. 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018. V - Destarte, sob a perspectiva
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
19
do alienante dos bens (vendedor), os descontos incondicionais não serão
considerados na base de cálculo dos tributos em comento (PIS/Cofins) por força
da alínea a do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n.
10.833, de 2003. Sob a perspectiva do adquirente (comprador), os descontos
incondicionais afetarão o custo de aquisição das mercadorias (art. 13 do Decreto-
Lei n. 1.598, de 1977), não constituindo receita. No caso em tela, embora possam
representar redução do preço ao consumidor, os descontos e as bonificações
condicionais consistem em exigências estabelecidas em acordos empresariais - e,
por óbvio, derivadas da manifestação de vontade das partes -, não relacionadas
diretamente ao produto da venda das mercadorias, não podendo ser
considerados como "descontos incondicionais" nos termos da alínea a do inciso V
do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003.(...)” (grifo
nosso) (AgInt no REsp n. 2.178.685/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)
“III - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de
vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos. Os
descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas decorrentes da
manifestação de vontade das partes não constantes da nota fiscal de venda das
mercadorias. IV - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não
constitui mero formalismo, cuidando-se de exigência do art. 12, § 1o, II, do
Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018; e AgInt no REsp n.
1.688.431/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
24/8/2020, DJe de 27/8/2020. V - Na hipótese, os "descontos" e as bonificações,
embora possam repercutir no preço ao consumidor, são as retribuições devidas
aos varejistas pelos fornecedores, em virtude das medidas destinadas à ampliação
de vendas dos seus produtos (propaganda e promoções, por exemplo) e do
posicionamento e tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos
(aluguel de espaço e verbas para promotores de vendas, por exemplo). VI - Os
descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição da estrutura
disponibilizada pelos varejistas; e, portanto, devem ser incluídos na base de
cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por constituírem receita bruta, na
forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977. Não por outro
motivo tais valores deixaram de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias.
VII - Os valores eram "descontados" diretamente no pagamento devido ao
fornecedor pela varejista, em razão da aplicação do instituto da compensação,
nos termos do art. 369 do Código Civil, ou as obrigações eram adimplidas
mediante dação em pagamento em mercadorias pelos fornecedores, nos termos
dos arts. 356 e 357 do Código Civil. VIII - Não há razão para distinguir os descontos
e as bonificações compensadas contabilmente e os descontos e as bonificações
concedidos em mercadorias para fins de incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins, porquanto ambos constituem formas de adimplemento por parte do
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.724 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724384/2011-94
20
fornecedor.” (grifo nosso) (REsp n. 2.090.134/RS, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 18/12/2023.)
Pelo exposto, mantendo o posicionamento e as razões externadas nos julgados
anteriores desta Câmara, entendo que as rubricas analisadas no presente processo, designadas
por “bonificações”, não atendem aos requisitos para serem caracterizadas como descontos
incondicionais, e nem se revestem de qualquer atributo que lhes possa excluir do conceito de
receitas, pelo que devem ser tributadas pelas contribuições não cumulativas (PIS e COFINS).
Destarte, voto pela negativa de provimento ao recurso do contribuinte, nesse tema.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 978
DF CARF MF
Original